Tribunal: TJSP
Processo: 1023896-97.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – R. sentença que julgou parcialmente a presente demanda (processo no 1023896-97.2020.8.26.0602) e improcedente a ação em apenso (processo no 1032258-88.2020.8.26.0602) – Recurso da ré.

CLÁUSULA PENAL – Partes que firmaram Compromisso de Compra e venda de lote de terreno – Rescisão do contrato diante do

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – R. sentença que julgou parcialmente a presente demanda (processo no 1023896-97.2020.8.26.0602) e improcedente a ação em apenso (processo no 1032258-88.2020.8.26.0602) – Recurso da ré.

CLÁUSULA PENAL – Partes que firmaram Compromisso de Compra e venda de lote de terreno – Rescisão do contrato diante do inadimplemento - Pretensão da ré em declarar abusividade com relação a cláusula 16a que prevê cláusula penal de 20% sobre o preço total do contrato, pretendendo a retenção em 10% sobre o valor pago – Parcial acolhimento – Lei no 13.786/18 que não se aplica ao caso concreto - Penalidades previstas no contrato que devem ser analisadas sob o enfoque consumerista - Abusividade da cláusula penal - Observância que importaria na perda de quase a totalidade dos valores adimplidos - Extrema desvantagem ao consumidor – Cláusula penal que deve ser mediante a retenção no importe de 20% sobre os valores pagos (e não sobre o valor total do contrato) – Quantia que se mostra razoável e condizente para mitigar e compensar a parte ré pelos seus gastos administrativos – Precedentes do STJ, desta E. Corte e desta E. Câmara – Restituição do saldo residual do valor pago que deve ser em parcela única – Súmula 543 do STJ - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

DESPESAS DO IMÓVEL - Direito da parte autora abater, os valores a serem restituídos à parte ré a título de IPTU, taxa associativa e eventuais tarifas de água e energia elétrica, no período compreendido entre a outorga da posse e a rescisão contratual – Previsão contratual expressa – Precedente desta E. Câmara – R. sentença mantida – Recurso não provido.

PROCESSO EM APENSO JULGADO EM CONJUNTO – Ação ajuizada pela ré a fim de ser declarada abusividade da cláusula 16a, com retenção de 10% dos valores pagos e restituição de valores (processo no 1032258-88.2020.8.26.0602) – R. sentença que julgou improcedente a demanda – Reforma do julgado, diante da abusividade constatada da cláusula 16a do contrato firmado entre as partes, porém, com retenção em 20% dos valores pagos, nos termos fundamentados – Sentença reformada para ser julgado parcialmente procedente o processo em apenso – Recurso parcialmente provido.

SUCUMBÊNCIA – Revista, de ambas as ações.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.